Tribunal: TJPA
Processo: 0816397-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816397-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIMAR FERREIRA LEITAO, RAIMUNDA SILVA LEITAO

AGRAVADO: ROBSON ALVES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM RESULTADO MORTE – BICICLETA ATINGIDA PELA PARTE TRASEIRA – COGNIÇÃO SUMÁRIA PELA QUAL AFIGURA-SE A INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – ASCENDENTES QUE DEMONSTRARAM CONTAR COM O AUXÍLIO FINANCEIRO DO
DE CUJUS
– FIXADO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROBSON ALVES SANTANA
,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 17258323 que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID nº 17677034) a parte agravante defende a inexistência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
pendentes em favor do agravado.

Enfatiza que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva da vítima, indicando que o referido trafegava na via em desacordo com o artigo 58 do CTB e ainda, sem capacete, usando roupas escuras e a bicicleta sem sinalização.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 18048652) a parte agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência recursal sob a seguinte fundamentação:

“(...)
Em cognição sumária, de modo diverso da instância primeva, verifico a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança das alegações, em especial pelos esclarecimentos prévios dos fatos prestados pelo agravado em sede policial (ID nº 16493542), principalmente no trecho seguinte:

“(...) Que o motociclista estava no mesmo sentido do depoente; Que o veículo do depoente atingiu a parte traseira da bicicleta; (...)

Que permaneceu no local e acionou a Polícia Militar e o SAMU; (...)”

Como bem pode se perceber,
a priori
, há indício probatório sugerindo que a vítima não contribuiu para o resultado morte, eis que atingido pela parte traseira da biclicelta.

Conforme as regras de trânsito consagradas no
Código de Trânsito Brasileiro
, cabe ao condutor do veículo realizar manobras com cautela, devendo ter domínio do veículo:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

De outra sorte, verifica-se que a genitora do
de cujus
recebeu aviso prévio referente ao seu desligamento do emprego na Panificadora e Lanchonete Araguaia (Id nº 16493539), havendo, portanto, prova de que houve mudança na condição financeira do núcleo familiar no qual o
de cujus
estava inserido.

Ademais, na origem, foram acostados extratos bancários (id nº 101267617) que demonstram a baixa possibilidade de recurso financeiro dos recorrentes.

O
periculum in mora
, outrossim, consubstancia-se na possibilidade de iminente prejuízo dos agravantes, afeto à sobrevivência basilar. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que os apontamentos são colidentes com os elementos probatórios havidos nos autos até o presente momento, não sendo possível vislumbrar verossimilhança nas razões firmadas pelo recorrente.

Com efeito, a foto e o laudo pericial vinculados aos id’s 17677037/17677038 não contribuem para a tese recursal, eis que, de modo especial, o laudo é enfático em asseverar que:

“(...) o carro teria sido removido, desta maneira o operador ficou impossibilitado de depurar vestígios de interesse criminalístico bem como a dinâmica do evento (...)”

A bicicleta envolvida na colisão foi retirada do local do evento e armazenada na delegacia da Cidade de Rondon. O operador procedeu ao exame pericial no veículo e constatou que tratava-se de: (i) uma bicicleta de marcha, cor preta, marca COLLI; (ii) a bicicleta apresentava um sinalizador luminoso na porção traseira, não estava funcionando; (iii) observou-se danos (retorcimento do aro e pneu) no veículo, principalmente na roda traseira, relacionado à ação contundente.

Ademais, no depoimento prestado à Polícia pelo recorrente, restou consignado que:

“(...) Que o veículo do depoente atingiu a parte traseira da bicicleta; (...)

(...) Que o veículo do depoente foi retirado do local por um funcionário (Daniel Marosene de Almeida) do depoente. (...)”

Nesse cenário, remanesce hígida a fundamentação da decisão agravada no sentido de que,

a priori
, há indício probatório sugerindo que a vítima não contribuiu para o resultado morte, eis que atingido pela parte traseira da bicicleta.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento anterior, pela concessão da tutela provisória recursal, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2024